Tribunal: TJES
Processo: 5004934-93.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004934-93.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO CADASTRAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, para declarar a nulidade dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios anteriores a 2021, por ausência de notificação válida ao contribuinte acerca da alteração cadastral do imóvel, extinguindo-se a execução quanto a esses exercícios, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos à execução fiscal opostos pela contribuinte; (ii) definir se a ausência de notificação formal da alteração cadastral do imóvel invalida os lançamentos do IPTU anteriores ao ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a intimação válida da penhora, nos termos do art. 16, III, da Lei nº 6.830/80, sendo irrelevante eventual ciência anterior da parte nos autos. A jurisprudência do STJ (REsp 1.112.416/MG – Tema 131) reforça que a contagem do prazo depende de intimação regular da constrição patrimonial.

Embora o imóvel esteja situado em zona urbana conforme o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 4.317/2020), não houve comprovação de que o contribuinte foi formalmente notificado sobre a alteração cadastral que ensejou a incidência do IPTU, o que compromete a validade dos lançamentos anteriores a 2021.

A validade do lançamento tributário de ofício exige a notificação do contribuinte, conforme prevê o art. 145 do CTN, sendo admitido o envio do carnê como forma de ciência apenas quando comprovado, o que não ocorreu no caso.

A ausência de processos administrativos ou outros elementos que comprovem a remessa dos carnês ou a ciência do contribuinte impede o reconhecimento da presunção de certeza da CDA, fragilizando a exigibilidade dos créditos.

O pagamento de tributos em anos anteriores não configura, por si só, ciência válida ou má-fé do contribuinte quanto à modificação da base de cálculo ou da natureza tributária incidente sobre o imóvel.

A legitimidade da cobrança do IPTU a partir de 2021 não é objeto de controvérsia, uma vez que houve processo administrativo com ciência inequívoca da contribuinte, situação distinta dos exercícios anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação válida da penhora, nos termos do art. 16, III, da Lei nº 6.830/80, constitui o marco inicial para a contagem do prazo dos embargos à execução fiscal.

A ausência de notificação formal ao contribuinte acerca da alteração cadastral do imóvel torna nulos os lançamentos do IPTU anteriores a 2021, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A presunção de certeza e liquidez da CDA não se sustenta quando inexistem provas de ciência do contribuinte sobre a constituição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 142 e 145; Lei nº 6.830/80, art. 16, III; CPC, art. 487, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.416/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.05.2010 (Tema 131); STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009 (Tema 174); TJES, Ap. Cív. nº 5004371-88.2022.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 15.12.2023; TJMG, AC nº 1.0512.16.006400-6/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 22.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004934-93.2023.8.08.0006

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
A
:

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS

RELATOR
: D
ES
. SUBST. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra a r. sentença
proferida
nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pela GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS, julgou procedente o pleito autoral
para declarar
a nulidade dos lançamentos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU anteriores ao ano de 2021, considerando ausente a comprovação de notificação válida ao contribuinte sobre a alteração cadastral do imóvel, extinguindo-se a execução quanto a tais exercícios, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas suas razões recursais, o ente apelante sustenta, em síntese, que (i) os embargos seriam intempestivos, pois a ciência da penhora teria ocorrido anteriormente à data considerada pelo juízo; (ii) o imóvel objeto da cobrança se encontra em zona urbana nos termos do Plano Diretor Municipal, o que justificaria a incidência do IPTU; (iii) a notificação do lançamento tributário teria ocorrido de forma presumida, por meio do envio do carnê de cobrança, conforme consolidado na Súmula 397 do STJ; (iv) a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade; (v) a embargante agiu com má-fé ao negar ciência dos tributos, embora já os tivesse pago em anos anteriores.

Pois bem.

Inicialmente, não há se falar em intempestividade dos embargos.

Isso porque a efetivação da penhora ocorreu via SISBAJUD e sua ciência inequívoca pela embargante somente se deu em 04/09/2023, conforme registrado nos autos do sistema eletrônico. A teor do art. 16, III, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o prazo de trinta dias para a oposição de embargos inicia-se com a intimação da penhora, sendo irrelevante, para esse fim, eventual manifestação anterior da parte nos autos.

Tal entendimento, aliás, é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.112.416/MG) – Tema 131 -, que fixa como termo inicial do prazo de embargos a data da intimação válida da constrição patrimonial.

Ato contínuo, a controvérsia consiste em apurar a regularidade dos lançamentos de IPTU efetuados pelo Município de Aracruz, em especial quanto à observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de alteração da natureza cadastral do imóvel da embargante, o qual passou a ser considerado urbano para fins tributários.

Com efeito, embora o imóvel esteja localizado em zona definida como urbana pela legislação municipal (Lei Complementar nº 4.317/2020 – Plano Diretor), não se controverte quanto à ausência de qualquer notificação formal ao contribuinte quanto à modificação do cadastro imobiliário, tampouco quanto à ausência de demonstração pelo Município da efetiva remessa ou recebimento dos carnês de IPTU relativos aos exercícios anteriores a 2021.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que a alteração da base de cálculo e da incidência tributária exige, no mínimo, que o sujeito passivo seja formalmente cientificado da modificação, sob pena de nulidade do lançamento, por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. A ausência de notificação compromete a própria validade da constituição do crédito tributário, pois suprime o exercício do contraditório no momento próprio da formação da obrigação.

Outrossim, embora o lançamento do IPTU seja realizado de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, é imprescindível que haja notificação do contribuinte nos moldes do art. 145 do mesmo diploma legal. O envio do carnê ao endereço fiscal, quando comprovado, pode suprir essa exigência, conforme prevê a Súmula 397 do STJ.

Nesse sentido, vejamos entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência do IPTU depende tanto da localização do imóvel em zona urbana quanto da sua destinação . Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 174, não incide IPTU, mas sim ITR, sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural. 4. O laudo pericial produzido nos autos conclui que o imóvel é utilizado para atividades agropastoris desde 2016, correspondendo ao período dos fatos geradores do imposto, o que afasta a incidência do IPTU.
5 . A existência de melhoramentos urbanos descritos no artigo 32 do CTN não altera o fato de que a destinação rural do imóvel foi comprovada, conforme exige o Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15, para a exclusão do IPTU e a incidência do ITR.
6. A alegação do Município de que as atividades rurais só teriam sido iniciadas a partir de 2019, com base em documentos posteriores, não é suficiente para afastar a conclusão pericial que comprova a exploração rural a partir de 2016, anos dos fatos geradores . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. A destinação rural de imóvel localizado em área urbana, comprovada por laudo pericial, afasta a incidência do IPTU, aplicando-se o ITR conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 174 . Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 174/STJ, julgado em 26/08/2009; TJES, AP nº 5004371-88 .2022.8.08.0021, Rel . Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 15/12/2023. Vitória, 19 de novembro de 2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028949420218080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE - NECESSÁRIO REGISTRO DO IMÓVEL.
No caso do IPTU, tratando-se de lançamento direto ou de ofício, é necessária a antecedente notificação do contribuinte, possibilitando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
A prescrição do crédito tributário opera-se em 05 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá com o lançamento do tributo.
Em se tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o pagamento por meio do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação abrirá o prazo prescricional
.
(...)
. (TJ-MG - AC: 10512160064006001 MG, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)

Todavia, no presente caso, o Município não logrou demonstrar o envio, nem mesmo apresentou os processos administrativos relativos à alteração cadastral, o que fragiliza a presunção de certeza da CDA.

Por outro lado, também não prospera o argumento recursal quanto à suposta má-fé da embargante. A quitação de tributos em exercícios pretéritos, por si só, não presume ciência válida quanto aos lançamentos futuros, sobretudo quando se trata de modificação substancial no regime tributário do imóvel, como a transição do ITR para o IPTU. A inexistência de notificação específica sobre essa alteração afasta qualquer presunção de comportamento doloso ou omissivo por parte da contribuinte.

Ressalte-se, por fim, que não há controvérsia quanto à legitimidade da cobrança do IPTU para os exercícios posteriores ao ano de 2021, quando foi formalizado processo administrativo fiscal junto ao Município, com ciência inequívoca da parte contribuinte, conforme reconhecido inclusive na própria sentença.

Portanto, a solução conferida na instância de origem revela-se escorreita, por estar em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade e do contraditório, bem como com a interpretação dominante sobre a necessidade de notificação válida nos lançamentos decorrentes de alteração cadastral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários os honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.